Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL INVENTÁRIO. PARTILHA. ACORDO CELEBRADO. HOMOLOGAÇÃO.
1. Homologa-se o acordo celebrado para divisão do imóvel entre os herdeiros, todos maiores e capazes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.